Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESACATO. AMEAÇA. DEFERIMENTO DE ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de dois pacientes contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 200,00.
Os pacientes foram presos em flagrante pelos delitos de desacato, ameaça e lesão corporal, e alegaram não possuir condições financeiras para pagar a fiança arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão dos pacientes pela não quitação da fiança arbitrada é legal, considerando a alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão dos pacientes é considerada ilegal, pois a manutenção da custódia cautelar apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada é desproporcional, especialmente quando se alega a impossibilidade financeira de fazê-lo.
A autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia reconheceu a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória com medidas cautelares.
A dispensa da fiança é justificada pela situação econômica dos pacientes, conforme disposto nos artigos 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida para isentar os pacientes do pagamento de fiança e assegurar-lhes a liberdade provisória, mantidas as demais medidas cautelares.
Tese de julgamento: "A manutenção da prisão pela não quitação da fiança arbitrada é ilegal quando comprovada a hipossuficiência financeira dos pacientes."